Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-27.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015428-27.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- SERGIO RICARDO DE ALMEIDA
AGRAVADA:- DIVA DAYANE ALVES DA SILVA
Agravo de Instrumento n. 1015428-27.2020.8.11.0000 de decisão da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização por Danos Morais, deferiu a penhora de 15% sobre a remuneração líquida do executado até satisfação do débito.
O agravante alega que a constrição incidiu sobre verba salarial, o que é vedado pelo art. 833, IV do CPC.
Aduz que recebe liquido por mês R$ 26.967,21 que representa 25 salários mínimos, ou seja, metade do teto mínimo protegido pela impenhorabilidade.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra a decisão que determinou a penhora de 15% dos seus rendimentos líquidos.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
Pelo exposto, defiro o efeito suspensivo.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator